Tribunal: TJMT
Processo: 1026956-79.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026956-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA LAURA RIBEIRO FRANCA DALEFFE - CPF: 033.355.381-02 (RECORRENTE), GABRIEL CORDEIRO TAVARES - CPF: 055.287.541-43 (ADVOGADO), BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (RECORRIDO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTOS DE FORMATURA. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE NA CAPTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE IMAGENS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de cláusula contratual que estabelece exclusividade na captação e comercialização de imagens em eventos de formatura, bem como de indenização por danos morais. A recorrente alegou que a cláusula seria abusiva por impedir o uso de câmera fotográfica pessoal por seu namorado para registros sem fins comerciais, configurando venda casada indireta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula contratual que estabelece exclusividade na captação e comercialização de imagens em eventos de formatura é abusiva e configura venda casada, quando impede o uso de câmeras de maior qualidade por convidados para registros pessoais sem fins comerciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de exclusividade na captação e comercialização de imagens prevista no contrato de prestação de serviços para eventos de formatura não é abusiva, pois foi aceita livremente pela recorrente, com pleno conhecimento de suas disposições.

4. A referida cláusula visa garantir a organização, segurança e qualidade dos serviços prestados durante os eventos de grande porte, com cerca de 1.500 pessoas, sendo razoável o controle sobre equipamentos profissionais de fotografia para evitar tumultos e garantir a fluidez do evento.

5. A proibição se limita à utilização de câmeras profissionais, não impedindo o uso pessoal de dispositivos fotográficos comuns, como celulares e câmeras compactas, para registros sem fins comerciais.

6. Não se configura venda casada, pois o serviço fotográfico é oferecido de forma apartada e facultativa, não sendo condição para a participação da recorrente nos eventos de formatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Não é abusiva a cláusula contratual que estabelece exclusividade na captação e comercialização de imagens em eventos de formatura, quando visa garantir a organização, segurança e qualidade dos serviços prestados. 2. Não configura venda casada a oferta de serviço fotográfico de forma apartada e facultativa em eventos de formatura, quando não impede o uso de dispositivos fotográficos comuns para registros pessoais sem fins comerciais."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 39, I, e 51, IV; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000120-77.2017.8.11.0030, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16/06/2023; TJMT, N.U 1000313-06.2024.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 14/02/2025; TJMT, N.U 1007369-05.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 06/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1026956-79.2025.8.11.0001

Origem
: 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: Ana Laura Ribeiro França
Daleffe

Recorrido
: Buffet Leila
Malouf
LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Ana Laura Ribeiro França
Daleffe
ajuizou reclamação em face do Buffet Leila
Malouf
LTDA. Noticiou
que: a) aderiu a contrato de prestação de serviços para eventos de formatura no valor de R$ 18.297,64; b) o serviço de fotografia não estava incluso, sendo comercializado à parte por valores elevados; c) pretendia fazer registros fotográficos com câmera de seu namorado, para fins pessoais; d) foi informada pela gerente comercial da reclamada que não seria permitida a entrada de câmeras profissionais; e) a cláusula de exclusividade na captação e comercialização de imagens é abusiva e configura venda casada. Requereu: a) a declaração de nulidade da cláusula contratual; b) que a reclamada se abstenha de impedir o uso de dispositivos fotográficos pessoais; c) indenização por danos morais
.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) a cláusula de exclusividade é clara e expressa no contrato assinado pela autora; b) a proibição se limita à utilização de câmeras profissionais por fotógrafos profissionais, não sendo proibido o uso pessoal de dispositivos fotográficos sem fins comerciais; c) não há prática abusiva de venda casada, uma vez que a autora optou pela contratação nos termos do contrato firmado; d) não há elementos probatórios evidenciando a abusividade do contrato celebrado entre as partes e a violação aos direitos da personalidade da autora.
Julgou improcedente a ação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que:
a) a sentença incorreu em erro de julgamento ao analisar a cláusula de exclusividade; b) diferentemente do concluído pelo juízo a quo, a restrição não se limita a fotógrafos profissionais, mas se estende ao uso de dispositivos fotográficos de maior qualidade por convidados; c) a câmera que pretendia utilizar possui apenas 15 centímetros, semelhante ao tamanho de um celular; d) a justificativa da reclamada é claramente comercial e não de organização ou segurança; e) a cláusula de exclusividade viola o direito fundamental à liberdade do consumidor de registrar suas memórias; f) a restrição configura venda casada indireta
por impor
ao consumidor a escolha entre registrar momentos com qualidade inferior ou arcar com custos adicionais exorbitantes; g) a conduta da reclamada gerou danos morais passíveis de indenização
. Requereu
a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial
.

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cláusulas contratuais abusivas.

Nos contratos onerosos, a parte que se comprometer a alguma obrigação, deve executá-la na forma e tempo pactuado, pois o seu inadimplemento implicará na incidência dos efeitos moratórios, conforme preconiza o artigo 397 do Código Civil.

Todavia, na relação de consumo, nos termos do art. 39 do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

"I //-
condicionar
o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;"

Ademais, embora a existência de cláusula abusiva não invalide, em regra, o contrato por inteiro (art. 51, § 2º, do CDC), é importante ressaltar as regras trazidas pelo art. 51 do CDC, que versa sobre a nulidade de cláusulas contratuais no âmbito das relações de consumo.

Dentre as disposições nele contidas, o referido dispositivo legal preconiza o seguinte:

"Art.
51./
/ São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV //-
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade
;"

Assim, existindo cláusula abusiva no contrato que restrinja direitos fundamentais ou equilíbrio das partes, deve ser a mesma declarada nula.

Nesse sentido:

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – PLANO DE ASSISTÊNCIA DE SERVIÇO FUNERÁRIO – SUSPENSÃO DO SERVIÇO – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – CLÁUSULA ABUSIVA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – DEVER DE OBSERVÂNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM – MINORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em existindo cláusula abusiva que restringe direitos fundamentais do contrato ou equilíbrio das partes, deve ser a mesma declarada nula. (...) (N.U 0000120-77.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2023, publicado no DJE 16/06/2023)"

"RECURSO INOMINADO. SEGURO. COBERTURA EXCLUÍDA PELO CONTRATO. ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍTIMA QUE POSSUI GRAU DE PARENTESCO COM O CAUSADOR DO DANO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Cláusulas contratuais abusivas. Nas relações de consumo, é vedado exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva (art. 39, inciso V, do CDC) e são nulas de pleno direito as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, inciso IV, do CDC). Não estando demonstrada a abusividade da cláusula contratual, não há se falar em nulidade. (...) (N.U 1000313-06.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025)"

"RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. NULIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação entre as partes, configurando-se a vulnerabilidade do consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. Reconhecida a nulidade do contrato por violação ao artigo 51, IV, do CDC, diante da imposição de cláusulas abusivas e alteração unilateral das condições inicialmente ajustadas. (...) (N.U 1007369-05.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/12/2024, publicado no DJE 06/12/2024)"

No caso em análise, a parte recorrente alega que a cláusula de exclusividade na captação e comercialização de imagens prevista no contrato de prestação de serviços para eventos de formatura seria abusiva, pois impediria o registro fotográfico pessoal por convidados com câmeras de maior qualidade.

Contudo, analisando detidamente o contrato firmado entre as partes (ID 308936860
/PJe2 e ID 308936883/PJe2
), verifica-se que a cláusula 1
ª
estabelece de forma clara e expressa a "exclusividade na captação e comercialização de imagens", tendo a recorrente aderido livremente ao instrumento contratual, com pleno conhecimento de suas disposições.

A referida cláusula visa garantir a organização, segurança e qualidade dos serviços prestados durante os eventos, não configurando mera imposição com finalidade econômico-comercial abusiva. Em eventos de grande porte, como formaturas, com cerca de 1.500 pessoas conforme mencionado nos autos, é razoável
haver
controle sobre equipamentos profissionais de fotografia para evitar tumultos e garantir a fluidez do evento.
Permitir que cada formando contrate um profissional particular
inviabilizaria claramente o
evento.

Importante ressaltar
também
que, conforme destacado na sentença, a proibição se limita à utilização de câmeras profissionais, não impedindo o uso pessoal de dispositivos fotográficos comuns, como celulares e câmeras compactas, para registros sem fins comerciais.

Ademais, não se verifica no caso concreto a configuração de venda casada, pois o serviço fotográfico é oferecido de forma apartada e facultativa, não sendo condição para a participação da recorrente nos eventos de formatura.

Portanto, não está demonstrada a abusividade da cláusula contratual questionada, não havendo que se falar em nulidade ou em conduta ilícita por parte da recorrida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025